Tribunal: TJMT
Processo: 1064852-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064852-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURACI RODRIGUES DE JESUS - CPF: 468.726.711-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APENAS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RÉU – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora notificou extrajudicialmente o banco e este quedou-se inerte, obrigando o consumidor a acionar o Poder Judiciário, resta configurada a pretensão resistida e o interesse de agir.

A apresentação dos documentos solicitados apenas no bojo da contestação não elide a mora anterior nem afasta a aplicação do princípio da causalidade. Tendo a instituição financeira dado causa à propositura da demanda por sua desídia extrajudicial, deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1064852-36.2025.8.11.0041

APELANTE: JURACI RODRIGUES DE JESU

APELADO:

BANCO INBURSA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
JURACI RODRIGUES DE JESU
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da

Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário n. 1064852-36.2025.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO INBURSA S.A,
que julgou procedente a ação para homologar a prova produzida nestes autos. Por fim, condenou

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver. Ainda, deixou condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de pretensão resistida no âmbito processual.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que houve prévio requerimento administrativo devidamente comprovado, o qual não foi atendido pela instituição financeira. Alega que a apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação confirma a pretensão resistida e que, pelo princípio da causalidade, o banco deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8 , do CPC, em valor condizente com o trabalho realizado e a dignidade da advocacia.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando que não houve recusa administrativa e que a apresentação voluntária dos documentos em juízo afasta a condenação em sucumbência.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 366069361.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos.

A sentença apelada fundamentou-se na premissa de que a apresentação dos documentos no curso do processo, juntamente com a contestação, afastaria a litigiosidade e, consequentemente, a condenação em honorários.

Com a devida vênia a ilustre magistrada sentenciante, o recurso merece provimento.

É cediço que, nas ações de exibição de documentos, para a configuração do interesse de agir e a consequente condenação em honorários advocatícios, deve a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos quais sejam: a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; o pagamento do custo do serviço, quando exigido e previsto contratualmente.

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o Apelante cumpriu rigorosamente tais requisitos.

A relação jurídica é incontroversa. Quanto ao prévio requerimento administrativo, o Autor acostou à inicial a Notificação Extrajudicial (Id. 365397360) e o respectivo Comprovante de Envio e Rastreamento dos Correios (AR) (Id. 365397362) demonstrando que a instituição financeira recebeu a solicitação em 22/04/2025.

A presente ação foi ajuizada apenas em 09/06/2025, ou seja, decorridos mais de 40 (quarenta) dias do recebimento da notificação. Durante esse interregno, o Banco Apelado manteve-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada na esfera extrajudicial.

A apresentação dos documentos apenas em Juízo, após a citação e a constituição de advogado pela parte autora, não elide a pretensão resistida configurada pela inércia administrativa anterior. Pelo contrário, a necessidade de movimentar a máquina judiciária decorreu única e exclusivamente da conduta desidiosa da instituição financeira, que ignorou o pedido formal do consumidor.

Aplica-se, à espécie, o Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido, se o Banco tivesse atendido à notificação extrajudicial em prazo razoável, a presente lide não teria sido necessária. Ao compelir o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para obter documentos aos quais tinha direito de acesso, a instituição financeira atraiu para si os ônus da sucumbência.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida.A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014”.
(N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, §2o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide
. O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao §2o do art. 85 do CPC”.

(N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Dessa forma, a sentença merece reforma para que a instituição financeira arque com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por ser quantia razoável e proporcional à natureza da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Mantém-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026